Tribunal: TJBA
Processo: 8003985-03.2025.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003985-03.2025.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
LAZARO JOSE GOMES JUNIOR

APELADO: DOLORES RIBEIRO DOS ANJOS GRALHA

Advogado(s)
:
ALECIO PEREIRA DE MATOS

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL E DEPOIMENTO PESSOAL. SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MANIFESTAMENTE SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DIVULGADA PELO BACEN. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário ajuizada por consumidora idosa, para declarar a abusividade da taxa de juros remuneratórios prevista em contrato de empréstimo pessoal não consignado, limitar os encargos à taxa média de mercado de 4,88% ao mês e condenar a instituição financeira à restituição simples dos valores pagos em excesso. A apelante suscitou preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, defendeu a legalidade da taxa pactuada e a impossibilidade de revisão judicial do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da prova pericial socioeconômica e do depoimento pessoal da autora caracteriza cerceamento de defesa; e (ii) estabelecer se a taxa de juros remuneratórios de 22,00% ao mês e 987,22% ao ano pactuada em contrato de empréstimo pessoal não consignado é abusiva em comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 370 do CPC confere ao magistrado o poder de indeferir provas inúteis ou protelatórias, sendo legítimo o julgamento antecipado da lide quando o acervo documental é suficiente para o deslinde da controvérsia.

A controvérsia relativa à abusividade de juros remuneratórios em contrato bancário pode ser solucionada mediante análise documental do contrato e comparação com as taxas médias divulgadas pelo Banco Central do Brasil, dispensando prova pericial ou depoimento pessoal.

A realização de perícia socioeconômica e a colheita de depoimento pessoal de consumidora de 94 anos com severa perda auditiva revelam-se medidas desnecessárias e desproporcionais diante da natureza da controvérsia.

A relação jurídica entre as partes submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ, admitindo-se a revisão de cláusulas contratuais excessivamente onerosas para restabelecimento do equilíbrio contratual e da boa-fé objetiva.

A jurisprudência do STJ, firmada no REsp 1.061.530/RS, admite a revisão excepcional das taxas de juros remuneratórios quando demonstrada abusividade concreta em relação de consumo, utilizando-se como parâmetro a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

A taxa contratada de 22,00% ao mês e 987,22% ao ano supera em mais de quatro vezes a taxa média de mercado de 4,88% ao mês e 77,05% ao ano vigente à época da contratação, configurando desvantagem exagerada e violação ao art. 51, IV e §1º, do CDC.

A alegação de elevado risco da carteira de clientes da instituição financeira não justifica a imposição de encargos manifestamente excessivos, pois a taxa média divulgada pelo Banco Central já considera os riscos inerentes à modalidade de crédito.

A restituição dos valores pagos em excesso deve ocorrer de forma simples, pois os pagamentos ocorreram antes de 30 de março de 2021 e não houve demonstração de má-fé da instituição financeira, conforme modulação dos efeitos fixada pelo STJ nos EREsp 676.608/RS.

O desprovimento do recurso autoriza a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 355, I, 370, 487, I, 85, §11, e 98, §3º; CDC, arts. 6º, V, 42, parágrafo único, e 51, IV e §1º; CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, art. 421.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; TJ-BA, Apelação nº 8073803-85.2025.8.05.0001, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, publ. 17.12.2025; TJ-BA, Apelação nº 8004246-11.2023.8.05.0250, Rel. Desa. Licia Pinto Fragoso Modesto, publ. 18.08.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO

pelos motivos expostos no voto do Relator.